Tribunal: TJSP
Processo: 2082867-21.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA –Impetração contra quarentena imposta pelo Decreto no 64.881/2020, do Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVI-19 (Novo Coronavírus)- Impossibilidade de manejo do presente "mandamus" contra lei em tese, sob pena do mandado de segurança ser utilizado como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade - Inteligência da Súmula no 266, do STF - Segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000690503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Coletivo no 2082867-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAÇATUBA, são impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITO MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER
DE AQUINO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2082867-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança Coletivo no 2082867-21.2020.8.26.0000
Impetrante: SINDICATO DO COMÉRCIO DE ARAÇATUBA
Impetrados: Governador do Estado de São Paulo e Prefeito Municipal de
Araçatuba
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 41.335
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–Impetração
contra
quarentena imposta pelo Decreto no 64.881/2020, do Estado de
São Paulo, no contexto da pandemia do COVI-19 (Novo
Coronavírus)-
Impossibilidade
de
manejo
do
presente
“mandamus” contra lei em tese, sob pena do mandado de
segurança ser utilizado como sucedâneo de ação direta de
inconstitucionalidade - Inteligência da Súmula no 266, do STF -
Segurança denegada.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado contra ato do Governador do Estado de
São Paulo, nos termos do Decreto no 64.946 de 17
de
abril
de
2020,
prorrogou
o
período
de
quarentena, até 10 de maio de 2020, em virtude da
pandemia do COVID 19 (coronavirus), determinado em
22 de março de 2.020 a quarentena de 15 dias no
Estado de São Paulo, prorrogada por igual período
pelo Decreto 64.920/20 até 22/04/2020. Alega, o
impetrante, que vem sofrendo graves prejuízos, uma
vez que a autoridade ao decretar quarentena no
Estado todo, haveria de ser, necessariamente,
precedida de estudos técnicos a indicar qual a
modalidade de quarentena, nas diversas regiões do
Estado de São Paulo, o que não ocorreu, e ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2082867-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que se prevalecer o decreto até a data aprazada,
afetará, diretamente, o movimento esperado para o
comércio em virtude do dia das mães.
A
inicial
vem
acompanhada
dos
documentos.
A liminar foi denegada (fls. 110/11).
Vieram as informações das autoridades
apontadas como coatoras (fls. 131/139 e 1418146).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da segurança (fls.
151/169)
É o relatório.
Registre-se,
primeiramente,
que
o
Prefeito do Município de Araçatuba deve ser
excluído do polo passivo do “writ” face à ausência
de competência deste Órgão Especial contra atos da
referida autoridade, como preceitua o artigo 74,
inciso III, da Constituição Estadual.
No mais, a presente impetração volta-
se contra atos normativos em tese, temática que já
foi objeto de decisão deste Tribunal de Justiça.
Assinalou
corretamente
o
nobre
Desembargador Ferreira Rodrigues em decisão que:
“A impetrante se insurge contra (I) o Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2082867-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
n° 64.881, de 22 de março de 2020, do
Governador do Estado, que estabeleceu medidas
de quarentena, com suspensão de serviços e
atividades para tentar reduzir a disseminação
do COVID 19; e (II) também contra a Portaria
n° 4.890, de 23 de março de 2020, do
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de
Rio Claro, que adotou integralmente as providências determinadas pelo referido
Decreto 64.881.
(...)
É importante considerar, entretanto, que as
autoridades impetradas, ao instituírem o
período de quarentena, com determinação de
suspensão
temporária
de
atividades
e
serviços, atuaram no exercício de juízo
discricionário,
adotando
medidas
(consideradas necessárias) para enfrentar a
situação
-sem precedentes- decorrente da
pandemia do Novo Coronavírus.
Sob esse aspecto, agiram em conformidade com
orientações da OMS, em contexto envolvendo
situação
excepcional, ou
seja, invocando
fundamento que destaca a preponderância do
interesse público sobre o particular, o que,
evidentemente,
não
pode
ser
considerado
ilegal ou arbitrário, ainda que se tente
argumentar com inadequação da restrição (em
relação ao impetrante), pois, em situações
dessa
natureza,
se
for
possível
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2082867-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Administração adotar duas ou mais medidas
igualmente
razoáveis,
então
ao
Poder
Judiciário é vedado dizer qual delas mais
atenderia ao interesse público.
(...)
De fato, considerando que os atos impugnados
são dotados de generalidade e abstração,
possuindo conteúdo tipicamente normativo, sua
validade não pode ser impugnada por meio de
mandado de segurança - em face do óbice da
Súmula 266/STF- (RMS 44.529/TO, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
19/04/2016, DJe 12/05/2016).
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que
Mandado de Segurança contra lei em tese é
todo
aquele
que
tenha
por
objeto
ato
normativo abstratamente considerado (AgInt no
AREsp
n°
963.188/RS,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin, j. 22/11/2016).
(...)
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil,
denegando-se a segurança, com fundamento no
art. 6o, § 5o, da Lei n° 12.016/2009. (TJSP,
Mandado
de
Segurança
n°
2073909-46.2020.8.26.0000,
Órgão
Especial,
23-04-2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Coletivo no 2082867-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ademais resta estratificado na Súmula
266 do Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Não cabe mandado de segurança contra lei em
tese”.
Isto posto, denega-se a segurança.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator